Tribunal: TJDFT
Processo: 0002815-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. PROVAS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO.
I – No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
II - Diante de fundadas dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas, há de ser mantida a sentença absolutória.
III – Recurso conhecido e desprovido.